Tribunal: TJSP
Processo: 2097908-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19. – DESCABIMENTO - DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE AFIGUROU MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM - IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19. – DESCABIMENTO - DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE AFIGUROU MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM - IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO A MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE 'PERICULUM IN MORA' SOB O ASPECTO INDIVIDUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2097908-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente JORGE
FERNANDO DE ARRUDA ALVARENGA e Impetrante LEONARDO DA SILVA
PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do pedido e
denegaram a ordem . V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097908-28.2020.8.26.0000 -Voto no 19914
2
Voto 19914
Habeas Corpus no 2097908-28.2020.8.26.0000
Impetrante: LEONARDO DA SILVA PORTO,
Paciente: JORGE FERNANDO DE ARRUDA ALVARENGA
Impetrado: MM. Juiz de Direito dado DEECRIM 5a RAJ.
EMENTA: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A
PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO
DE
CONTÁGIO
PELA
PANDEMIA
COVID-19.

DESCABIMENTO - DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO
DOMICILIAR QUE SE AFIGUROU MOTIVADA, EXPOSTAS AS
RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER
IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM - IMPETRAÇÃO
EXCEPCIONALMENTE
CONHECIDA

PLEITO
DE
MODIFICAÇÃO
OU
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE
QUANTO A MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS
CORPUS PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA DIREITO
ALEGADO
QUE
SE
MOSTRARIA
CONTROVERSO,
OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS
PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA
PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A
RECOMENDAÇÃO
CNJ
62/2020

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE 'PERICULUM IN MORA'
SOB O ASPECTO INDIVIDUAL
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO ORDEM
DENEGADA
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado LEONARDO DA SILVA PORTO em favor de JORGE
FERNANDO DE ARRUDA ALVARENGA sob o argumento que sofre
constrangimento ilegal por ato da MM. Juiz de Direito do DEECRIM 5a
RAJ.
Aduz o impetrante que o paciente foi absolvido, em primeira
Instância, da prática do crime de drogas, mas, por maioria de votos, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097908-28.2020.8.26.0000 -Voto no 19914
3
condenado nesta Corte, a cumprir pena de 09 anos e 04 meses de reclusão em
regime fechado e requereu junto a vara das execuções criminais progressão
de regime, o qual ainda não foi analisado. Argumenta ainda que o paciente
faz parte do grupo de risco para o contagio da Covid-19, sendo cardiopata, há
notícias de que servidores estão afastados do trabalho por apresentarem
sintomas da infecção por COVID-19, havendo ainda, uma morte confirmada
e ainda a estabelecimento prisional que se encontra preso é superlotada, sem
unidade médica adequada para socorrer aqueles acometidos da doença.
Requer a concessão da progressão do paciente ao regime semiaberto, com a
concessão da prisão domiciliar (fls. 01/12 e juntada de documentos fls.
30/36).
A liminar foi indeferida, as informações dispensadas (fls.
38/40) e os autos encaminhados a Procuradoria Geral de Justiça que opinou
pela denegação da ordem (fls. 44/57).
Indagado sobre a oposição ou não ao julgamento virtual (fls.
59), o advogado não se opôs (fls. 61), os autos foram remetidos a esta
Relatora em 05/06/2020.
É o relatório.
De início fica o registro de que a presente impetração nem era
de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e
requerendo-se nesta via estreita o imediato deferimento de benesses. E como
já se decidiu, é inadmissível o manejo do writ para agilizar expedientes
relativos à execução (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em
13.3.2012; HC no 240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
4.10.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097908-28.2020.8.26.0000 -Voto no 19914
4
Sem embargo disso, conheceu-se aqui da impetração, anotada a
absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta via, caracterizada
pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017), até porque, salvo casos
excepcionais de ilegalidades ou abuso de poder flagrantes, são estranhos ao
cabimento do habeas corpus pedidos de modificação ou reexame do juízo de
individualização da sanção penal, notadamente quanto à fixação ou mudança
regime de cumprimento da pena, a requerer aprofundada análise dos
elementos dos autos referentes ao fato criminoso, às suas circunstâncias, às
suas consequências, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade e
aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no 9035923-56.2008.8.26.0000, rel.
Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado esse entendimento inclusive (HC
no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 30.9.2014; HC no 107.976/RJ,
rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
E no caso, cumprindo breve relato, vê-se que Jorge Fernando
de Arruda Alvarenga, ora paciente, encontra-se preso na Penitenciária de
Florinéa, em razão da condenação pela prática de tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico, com termino previsto para o dia 28/03/2028 (fls.
80/81, dos autos de execução), ingressou com pedido de saída antecipada ou
sua colocação em prisão albergue domiciliar em razão da atual pandemia de
COVID-19, o qual teve manifestação desfavorável por parte do Ministério
Público (fls. 126/129) e foi indeferido, 21/05/2020, pelo Juiz a quo, de forma
motivada, destacando que:
... não existe previsão legal para a progressão direta ao regime
aberto sem o cumprimento dos requisitos legais. Como é notório, os fatos
noticiados pelo defensor não se enquadram no permissivo legal do artigo 117
da Lei no 7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que
esteja em regime aberto, que não é o caso do sentenciado. No caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097908-28.2020.8.26.0000 -Voto no 19914
5
o sentenciado não preenche nem o requisito do regime prisional, muito
menos as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP. Ressalte-se que
a prisão domiciliar prevista no artigo 318 do CPP, tange à medida cautelar
de prisão domiciliar, cabível em substituição à prisão preventiva e não
prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado. No que
concerne à saúde do sentenciado, não restou demonstrado pela defesa
comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está
impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao segregado. E mais,
cumpre ressaltar que a assistência à saúde será prestada pela Direção do
Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II
e parágrafo único, ambos da LEP. De mais a mais, a realização de perícia
médica, agora, não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta
natureza frente as medidas de prevenção a contaminação. Por conseguinte,
diante da impossibilidade jurídica do pedido de prisão domiciliar e estando o
sentenciado no cárcere, em cumprimento de pena no regime fechado, deve se
valer do tratamento à saúde que lhe é dispensado pelo sistema penitenciário.
Em arremate, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa observa-
se que a Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, a toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade
.Outrossim, a liminar da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental(ADPF) 347,não foi referendada pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal(STF), além do mais "O Judiciário não tem atribuição de
induzir uma forma atípica de indulto" (Ministro Luiz Edson Fachin).
Aliás, a decisão que indeferiu a prisão domiciliar com fulcro no
risco de contágio do coronavirus, proferida, como já dito, depois da oitiva do
Ministério Público, expôs motivação suficiente, afastando-se as alegações do
pedido com base em legislação além de examinadas as circunstâncias do fato,
a concluir pela inexistência de risco concreto à saúde do paciente, nem
preenchendo ele os requisitos legais indispensáveis para a benesse
pleiteada. Sendo ressabido que não se confunde a fundamentação breve,
concisa, com a ausência de motivação ensejadora de nulidade, expostas no
caso as razões de decidir pelo MM Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097908-28.2020.8.26.0000 -Voto no 19914
6
E não se deduzindo qualquer irresignação recursal na origem,
vindo a Defesa manejar o presente 'writ' e utilizar-se dessa via estreita, como
meio de impugnação do decidido, cabe ver, então, que nos termos da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a trazer
orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas
preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de
prisões provisórias e de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou
que resultem de crimes menos graves, bem como que sejam avaliados, pelos
juízes da execução (grifo nosso), a concessão de saída antecipada nos casos
previstos em lei e na jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em
aderência a planos de contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a
possibilidade de opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto
ou semiaberto.
Ora, proferida decisão pela autoridade competente, afigurando-se
pelo menos controverso o direito alegado já que o paciente está no regime
mais rigoroso e não no aberto ou semiaberto (art. 5o, III, da Resol. 62 CNJ),
não se pode olvidar que é notória a tomada de providências administrativas
em caráter temporário e emergencial como se vê, por exemplo, do teor da
Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020, anotada ainda a expressa
previsão legal de possibilidade de o Diretor do estabelecimento penal
determinar a permissão de saída sem intervenção judicial, se for necessário o
tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14, par. único, da Lei
7.210/84), ressaltando-se aqui, também, que nos termos de ofício da
Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral
da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas de higiene,
tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097908-28.2020.8.26.0000 -Voto no 19914
7
circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação
do fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a
atual demanda”, além da “disponibilização aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e
álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
Enfim, se revela ausente demonstração escorreita de 'periculum
in mora' sob o aspecto individual, vale dizer, de que as condições do
estabelecimento no qual custodiado o paciente estejam provocando risco
concreto e atual, descabendo indesejável supressão de instância.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal que pudesse ser remediado
de pronto nesta via estreita.
Ante o exposto, conheço do pedido e denego a ordem.
Ivana David
Relatora